Tribunal: TJES
Processo: 0004651-55.2001.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004651-55.2001.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS GOMES SANTANA

APELADO: CAVALINHOS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA VÁLIDA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. EXPECTATIVA DE CRÉDITO EM OUTRO FEITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, em demanda movida por Rubens Gomes Santana em face de Cavalinhos Transportes Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente, notadamente em razão de penhora de bens e de penhora no rosto dos autos de outro processo; (ii) estabelecer se seria cabível a suspensão do feito até a satisfação integral do crédito; e (iii) determinar se a prescrição intercorrente estaria preclusa em razão de alegação tardia da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se aos processos executivos em curso na vigência do CPC/2015 a regra de transição do art. 1.056 do CPC, fixando-se como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 18 de março de 2016.

O prazo prescricional aplicável à pretensão executória é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do STF.

Penhora posteriormente desconstituída por decisão judicial em embargos de terceiro não produz efeitos jurídicos válidos para fins de interrupção da prescrição, operando-se sua ineficácia ex tunc.

A penhora no rosto dos autos de outro processo, desacompanhada de efetiva transferência de valores ou satisfação do crédito, não autoriza a suspensão indefinida do cumprimento de sentença nem impede o curso da prescrição intercorrente.

Diligências infrutíferas ou meros requerimentos de pesquisa patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial válida.

Ainda que considerado marco interruptivo hipotético em 2018, o lapso temporal transcorrido até a sentença, mesmo descontado o período de suspensão legal da pandemia da COVID-19, supera o quinquênio legal.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos cumprimentos de sentença em curso na vigência do CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de entrada em vigor do novo Código, nos termos do art. 1.056 do CPC.

A interrupção da prescrição intercorrente exige constrição patrimonial efetiva e válida, não sendo suficiente penhora posteriormente desconstituída ou diligência infrutífera.

A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, independentemente de provocação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 206, § 5º, I, do CC; 487, II; 791, III, do CPC/1973; 921, § 5º; 924, V; 1.056; 313, V. Súmula 150 do STF. Lei nº 14.010/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0003874-59.2007.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 06.07.2022, DJE 10.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004651-55.2001.8.08.0030

APELANTE: RUBENS GOMES SANTANA

APELADO: CAVALINHOS TRANSPORTES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 13016911, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos do presente Cumprimento de Sentença movido por Rubens Gomes Santana em desfavor de Cavalinhos Transportes Ltda, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 13016912) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que houve efetiva penhora de bens e constrição de ativos financeiros no rosto dos autos do Processo nº 0007653-72.8.08.0030, o que teria o condão de interromper o prazo prescricional;
(ii)
que o processo deveria ser suspenso até a satisfação total do crédito, nos termos do artigo 313, V, do CPC; e
(iii)
que a arguição da prescrição pela parte executada ocorreu de forma tardia, estando a matéria preclusa, além de não ter havido desídia por parte do exequente, que sempre impulsionou o feito.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise do Apelo.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença iniciado ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, considerando o transcurso do prazo quinquenal sem a efetiva satisfação do crédito ou a ocorrência de causas interruptivas válidas após a vigência do CPC/2015.

Conforme cediço, para os processos em curso quando da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se a regra de transição prevista no artigo 1.056 do referido diploma legal, segundo a qual o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente é a data de vigência do novo Código, ou seja, 18 de março de 2016.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 791, III, DO CPC/73. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL . DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC/15 . REQUERIMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE PESQUISA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, o cumprimento da sentença iniciou-se em 22/10/2010, sendo o prazo prescricional suspenso em 14/07/2015, com o arquivamento do processo, em decorrência da ausência dos bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973 - vigente à época dos fatos.
1.1 Durante o período em que a presente ação permaneceu suspensa, entrou em vigor o Código de Processo Civil, o qual estabeleceu regramento próprio para a fluência da prescrição intercorrente nas execuções em curso. 1.2. A esse respeito, a atual legislação processual define, como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data de início de sua vigência (art. 1.056 do CPC)
. [...] (TJDF 00038745920078070007 1436202, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/08/2022)

A partir deste marco temporal (18/03/2016), inicia-se a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de direito material, que, no caso de execução de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, é de 5 (cinco) anos, conforme artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, em consonância com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”).

No caso em apreço, o ponto fulcral reside na análise da existência de causas interruptivas ou suspensivas capazes de obstar o fluxo do prazo prescricional.

O Apelante sustenta que a penhora no rosto dos autos do Processo nº 0007653-72.1997.8.08.0030 e a penhora de imóveis teriam interrompido a prescrição.

Contudo, compulsando os autos e a fundamentação da sentença recorrida, verifica-se que as constrições mencionadas não produziram os efeitos almejados.

Conforme expressamente consignado pelo Magistrado
a quo
, embora tenha havido penhora de imóveis, estas foram desconstituídas mediante sentença proferida em sede de Embargos de Terceiro (nº 0005806-97.2018.8.08.0030). Ato jurídico anulado ou desconstituído judicialmente não produz efeitos válidos para fins de interrupção da prescrição, operando-se
ex tunc
a ineficácia da medida.

Ademais, a alegação de que a penhora no rosto dos autos em outro feito (processo nº 0007653-72.8.08.0030) manteria a execução suspensa indefinidamente não prospera.

A mera expectativa de recebimento de crédito em outra demanda, desacompanhada de efetiva transferência de valores ou satisfação da dívida nestes autos, não autoriza a suspensão
ad eternum
do processo executivo.

O instituto da prescrição intercorrente visa justamente combater a perpetuação das demandas e garantir a segurança jurídica, penalizando a inércia do credor em localizar bens livres e desembaraçados capazes de saldar o débito.

Ademais, ainda que se considerasse a data das diligências de penhora ocorridas em 2018 como marco interruptivo, forçoso reconhecer que, desde então até a prolação da sentença em fevereiro de 2025, transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio legal, mesmo descontando-se o período de suspensão legal decorrente da pandemia de COVID-19 (Lei nº 14.010/2020).

Outrossim, não merece acolhida a tese de preclusão da matéria por suposta arguição tardia da executada.

A prescrição é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 487, inciso II, e artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil.

A inércia na satisfação do crédito, aliada ao transcurso do tempo legalmente previsto, impõe o reconhecimento da prescrição independentemente de provocação da parte contrária, não havendo que se falar em preclusão para o reconhecimento de causa extintiva da pretensão executória.

Ressalte-se que diligências infrutíferas, ou seja, aquelas que não resultam em efetiva constrição patrimonial, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo ou a realização de pesquisas de bens que restem negativas.

No caso em tela, as tentativas de localização de bens após a vigência do CPC/2015 ou foram infrutíferas ou, quando exitosas, foram posteriormente desconstituídas por decisão judicial, situação que não socorre a tese do Apelante.

Dessa forma, restou evidenciado que o processo permaneceu sem a efetiva satisfação do crédito por período superior ao prazo prescricional do direito material, contado a partir da vigência do CPC/2015 ou do último ato interruptivo válido (que, no caso, restou prejudicado pela desconstituição da penhora), caracterizando a inércia qualificada que enseja a decretação da prescrição intercorrente.

Nestes termos, a manutenção da sentença é medida que se impõe, em prestígio à segurança jurídica e à razoável duração do processo.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.